Tribunal: TJMT
Processo: 0025259-57.2013.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025259-57.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA - CPF: 029.121.421-56 (EMBARGANTE), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO), ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO (EMBARGANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), AZIL RIBEIRO MAGALHAES (VÍTIMA), MARCIEL RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO DE APELAÇÃO - SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO NO TOCANTE AOS BONS PREDICADOS DO EMBARGANTE APLICADO NA PRIMEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
- EMBARGOS QUE NÃO APONTAM VÍCIOS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não existe omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido,
pois a lide foi fundamentadamente resolvida nos limites propostos
, não se justificando o manejo dos aclaratórios.

Rejeitam-se os embargos de declaração que
não apontam nenhuma
omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza a ser superada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0025259-57.2013.8.11.0002

EMBARGANTE: RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA
, por intermédio de seus procuradores, contra o acórdão localizado no ID.N.
92580475
, que negou provimento ao recurso de Apelação Criminal e manteve a sentença no tocante à aplicação da pena, que fixou em

21 (vinte e um) anos de reclusão
, pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal) e tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2o, I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal).

Em suas razões, ID.
92580475
, a defesa sustenta que o acórdão embargado
incorreu em omissão
, uma vez que
a pretensão da defesa do ora Embargante não era questionar sobre a
culpabilidade do agente
, e sim que seja sopesado para a dosimetria de sua pena os vetores
qualificativos do agente
.

Sustenta que não houve manifestação acerca da personalidade e os bons predicados do embargante, tais como “
pai de família, trabalhador, que nunca praticou qualquer delito, não possuindo reincidência ou maus antecedentes”.

Alega, ainda, que não foi enfrentado por este Tribunal, o comportamento da vítima, visto que o embargante fora ameaçado por elas, logo após ver seu tio vulgo “careca” ser agredido, pois testemunhas asseveram que viram as vítimas irem em direção do embargante portando algum objeto, fato que ensejou o cometimento dos fatos, sendo estas as circunstâncias do crime.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora,

ainda que com fins de prequestionamento.

Aduz a defesa, no ponto, que o acórdão foi omisso, na medida em que não enfrentou a tese no tocante aos
“
vetores qualificativos do agente”,
aplicado na primeira fase da aplicação da pena, bem como sua pretensão não era questionar o vetor culpabilidade.

Pois bem. Quando do julgamento da apelação, assim me manifestei em relação ao ponto:

“
Passo, em conseguinte, à análise da pena aplicada ao acusado.

A defesa requereu a redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de motivação idônea em relação ao vetor da culpabilidade.

Ao aplicar a pena assim consignou o Juiz:

“ (...)

Homicídio consumado (vítima Marcial Ribeiro da Silva)

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é acentuada haja vista a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida
, revelada pela quantidade e localização dos disparos efetuados contra a vítima,
conforme laudo pericial de necropsia acostado aos autos. O acusado não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos e as circunstâncias do delito, embora desfavoráveis, já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase da dosimetria. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, para o homicídio qualificado pelo motivo torpe, havendo uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade acentuada), estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria estão presentes a atenuante da confissão espontânea (art. 65, I, do CP), já que o réu admitiu o fato em juízo (audiência de instrução) e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP), de modo que ambas as circunstâncias restam compensadas.

Deste modo, fixo a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a qual torno definitiva para este delito, tendo em vista a inexistência de outras atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Homicídio tentado (vítima Azil Ribeiro Magalhães)

A culpabilidade é acentuada haja vista a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida, já que, mesmo após atingir a vítima, se aproximou e tentou desferir outros disparos, só não logrando êxito em razão de ter acabado as munições, conforme relatado em plenário pelo próprio ofendido Azil Ribeiro Magalhães. O acusado não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos e as circunstâncias do delito, embora desfavoráveis, já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase da dosimetria. As consequências são as ordinárias do crime tentado contra a vida. Não há prova de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, para o homicídio qualificado pelo motivo torpe, havendo uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade acentuada), estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. (...)”

Conforme disposto na decisão ora recorrida -
(vítima Marcial Ribeiro da Silva -
em relação à culpabilidade, revela-se maior reprovabilidade pela quantidade e localização dos disparos efetuados, uma vez que a vítima foi atingida com vários disparos (cinco) de forma que foi apresentado argumento concreto e apto o suficiente a justificar a negativação perpetrada, isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que
“a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta
.”

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS.
QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADOS PELOS AGENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA
. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. FATOR SURPRESA UTILIZADO COMO ELEMENTO PARA JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DO DESVALOR DO VETOR JUDICIAL QUE SE IMPÕE.

2. Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta.

(...)

4.
Válida a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade [...] considerando a realização de 6 disparos pelo autor, dos quais 4 atingiram a vítima
(HC n. 420.344/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/8/2018). (AgRg no REsp 1805149/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019)”

Do mesmo modo, deve ser mantida a majoração da pena-base em relação à segunda vítima (
Azil Ribeiro Magalhães)
pois demonstrada a frieza do agente em perseguir em sua intenção homicida, e, mesmo após atingir a vítima, se aproximou e tentou desferir outros disparos, só não logrando êxito em razão de ter acabado as munições, o que permite a exasperação da reprimenda-base sob o título de culpabilidade.

Assim, apontados elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta, mostra-se inviável a redução da pena-base ao mínimo legal. (...)”

Primeiramente, registro que foi valorada negativamente
tão somente

a circunstância judicial da culpabilidade do agente, e na apelação, segundo alegou a defesa, sua pretensão não era insurgir quanto a este vetor, de forma que se assim fosse efetuado por este Relator,
nem mesmo deveria ser conhecido o recurso, em razão da manifesta ausência de interesse recursal.

Por outro lado, o acórdão foi claro em recepcionar o
fundamento
lançado pelo juízo de origem, de forma que o embargante, em verdade, não se conforma com a interpretação constante do julgado, contudo, não é este o meio adequado para atacar o acórdão.

Quanto ao argumento que não enfrentou a tese no tocante aos
“vetores qualificativos do agente”,
na primeira fase da aplicação da pena, reitero que foi unicamente valorada negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, e o sistema adotado pelo Código Penal
não admite a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis,
a exceção do comportamento da vítima -
quando se entender que ele contribuiu para a ocorrência do delito -
, consoante recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ (...) O sistema adotado pelo Código Penal, na fixação da pena-base, não é o do termo médio, mas, sim, o de que cada circunstância judicial desfavorável leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal.
Por isso, via de regra, não se admite a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis
. Entretanto, a regra é excepcionada quando se trata do comportamento da vítima, pois é a única vetorial do art. 59, do referido Código, que não pode ser negativada, ou seja, nunca autoriza o aumento da pena-base, mas somente pode ser considerada como neutra ou favorável ao Condenado.

Por essa razão, quando o comportamento da vítima for positivado, ou seja, quando se entender que ele contribuiu para a ocorrência do delito, é admitida a compensação desse vetor com outra circunstância judicial desfavorável do art. 59 do Código Penal. Destarte, o único reflexo concreto que pode produzir o comportamento da vítima, na fixação da pena-base, é o de neutralizar ou diminuir a exasperação da reprimenda que seria efetivado em razão de outras circunstâncias judiciais que foram negativadas.

Uma das maneiras possíveis de isso ser concretizado, pelo Julgador, é por meio da compensação. Se se afasta essa possibilidade, nega-se vigência ao art. 59 do Código Penal, que prevê que o comportamento da vítima é um dos fatores a ser avaliado na fixação da pena-base.
(REsp 1847745/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020).

Na hipótese, no tocante ao comportamento das vítimas, que de alguma forma teria estimulado ou influenciado negativamente a conduta do agente,
ocasião que a pena deveria ser abrandada
, não deve prosperar, isso porque, ao contrário do alegado, no momento dos fatos,
consoante se extrai dos quesitos
, não houve injusta provocação, sendo rejeitado a tese de privilégio pelos jurados e afirmaram as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que
elas foram pegas de surpresa, conforme narrado pela denúncia e a série de quesitos, in verbis:

“1a SÉRIE

4° QUESITO
— O réu Ronemar Pedroso da Silva Arruda praticou o delito sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

(4) Não

5° QUESITO
— O réu Ronemar Pedroso da Silva Arruda praticou o delito por motivo torpe, consistente em vingança por uma discussão ocorrida no dia anterior?

(4) Sim

6° QUESITO
— O réu Ronemar Pedroso da Silva Arruda praticou o delito mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter agido de surpresa?

(4) Sim” id. n.
78700995.

Além do mais, narra a denúncia que
(...) Insta salientar que as vítimas dos homicídios em comento foram pegas de surpresa, visto que estavam no interior do bar despreparadas para se defenderem.” Id.
78700978

De qualquer forma, cabia à Defesa impugnar a formulação dos quesitos durante o julgamento plenário, mas assim não procedeu, permanecendo inerte. E, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, deveria ser arguida no momento oportuno, qual seja, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, devendo constar em ata de julgamento, sob pena de preclusão, o que não ocorreu.

Por
fim, o aumento efetivado na primeira fase da dosimetria revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: doze a trinta anos de reclusão.

Confira-se:
"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO DA PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido."
(HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020; sem grifos no original.)

Verifica-se, então, inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido,
pois a lide foi fundamentadamente resolvida nos limites propostos
, não se justificando o manejo dos aclaratórios.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitado, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021